Tribunal: STJ
Processo: 0000387-67.2021.8.08.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968618 - ES(2025/0226460-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GIOVANNI CYPRIANO GAMA
ADVOGADOS
: ÂNGELA MARIA CYPRIANO - ES006107
ARTHUR CYPRIANO DE ALMEIDA PINTO - ES033009
AGRAVADO
: DANTE DOMINICINI GAMA
ADVOGADO
: RODRIGO PAES FREITAS - ES023398
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL PRIVADA
SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. PRAZO DO
DO CPP. NATUREZA
ART. 46
JURÍDICA
IMPRÓPRIA.
LEGITIMIDADE
ATIVA
NÃO
CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial manejado
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo, o qual manteve a sentença de rejeição da queixa-crime subsidiária da
pública.
2. A rejeição da queixa-crime fundamentou-se na ausência de inércia do
Ministério Público, que analisou a notitia criminis e, após exame dos
elementos apresentados, arquivou a notícia de fato e determinou a instauração
de inquérito policial. A parte agravante sustenta que o prazo decorrido entre o
recebimento da notitia criminis e a manifestação ministerial ultrapassou o
prazo legal, configurando omissão estatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em definir se: (i) a manifestação do Ministério
Público após dois meses configura inércia capaz de justificar a propositura da
ação penal privada subsidiária da pública; bem como se (ii) a atuação
ministerial posterior à propositura da queixa-crime tem o condão de invalidar
sua admissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresentou fundamentos jurídicos novos ou
elementos fáticos relevantes aptos a infirmar as conclusões da decisão
agravada.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
o prazo do
do Código de Processo Penal possui
art. 46
natureza jurídica imprópria, admitindo dilação, desde que justificada, sem
configurar, por si só, hipótese de inércia ministerial.
6. O acórdão recorrido expressamente reconheceu que o Ministério Público
promoveu o arquivamento da notícia de fato em prazo razoável, com
Documento eletrônico VDA54950241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:55:00
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: fc325115-e363-46bf-b9ad-ba8b3ba8bcfc

fundamentação idônea e determinação de diligências investigatórias,
inexistindo desídia que autorizasse o exercício da ação penal subsidiária.
7. A atuação do Parquet, ainda que posterior ao prazo de 15 dias, não
caracterizou inércia qualificada, sobretudo diante da inexistência de
elementos mínimos que sustentassem a propositura de ação penal, o que
reforça a conclusão pela ilegitimidade ativa do querelante.
8. A decisão agravada aplicou corretamente a
ao constatar
Súmula no 83/STJ,
que o entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.
Legislação relevante citada:
o, LIX; CP,
§ 3o;
CF/1988, art. 5
art. 100,
CPP, arts. 29 e 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp
Rel.
1.049.105/DF,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
DJe
;
18/10/2018,
19/11/2018
STJ, RMS
Rel.a Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j.
69.955/RJ,
14/03/2023,
DJe
; STJ, QC
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte
24/03/2023
13/DF,
Especial, j.
DJe
; STJ, AgRg no RMS
Rel.
04/12/2024,
16/12/2024
51.404/SP,
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j.
DJe
;
14/05/2019,
20/05/2019
STJ, AgRg no AREsp
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
1.564.712/SP,
Turma, j.
DJe
09/11/2021,
23/11/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54950241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:55:00
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: fc325115-e363-46bf-b9ad-ba8b3ba8bcfc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968618 - ES(2025/0226460-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GIOVANNI CYPRIANO GAMA
ADVOGADOS
: ÂNGELA MARIA CYPRIANO - ES006107
ARTHUR CYPRIANO DE ALMEIDA PINTO - ES033009
AGRAVADO
: DANTE DOMINICINI GAMA
ADVOGADO
: RODRIGO PAES FREITAS - ES023398
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL PRIVADA
SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. PRAZO DO
DO CPP. NATUREZA
ART. 46
JURÍDICA
IMPRÓPRIA.
LEGITIMIDADE
ATIVA
NÃO
CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial manejado
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo, o qual manteve a sentença de rejeição da queixa-crime subsidiária da
pública.
2. A rejeição da queixa-crime fundamentou-se na ausência de inércia do
Ministério Público, que analisou a notitia criminis e, após exame dos
elementos apresentados, arquivou a notícia de fato e determinou a instauração
de inquérito policial. A parte agravante sustenta que o prazo decorrido entre o
recebimento da notitia criminis e a manifestação ministerial ultrapassou o
prazo legal, configurando omissão estatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em definir se: (i) a manifestação do Ministério
Público após dois meses configura inércia capaz de justificar a propositura da
ação penal privada subsidiária da pública; bem como se (ii) a atuação
Documento eletrônico VDA54612807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:15
Código de Controle do Documento: 281ac4e5-08a0-4f91-8386-5424833647ef

ministerial posterior à propositura da queixa-crime tem o condão de invalidar
sua admissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresentou fundamentos jurídicos novos ou
elementos fáticos relevantes aptos a infirmar as conclusões da decisão
agravada.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
o prazo do
do Código de Processo Penal possui
art. 46
natureza jurídica imprópria, admitindo dilação, desde que justificada, sem
configurar, por si só, hipótese de inércia ministerial.
6. O acórdão recorrido expressamente reconheceu que o Ministério Público
promoveu o arquivamento da notícia de fato em prazo razoável, com
fundamentação idônea e determinação de diligências investigatórias,
inexistindo desídia que autorizasse o exercício da ação penal subsidiária.
7. A atuação do Parquet, ainda que posterior ao prazo de 15 dias, não
caracterizou inércia qualificada, sobretudo diante da inexistência de
elementos mínimos que sustentassem a propositura de ação penal, o que
reforça a conclusão pela ilegitimidade ativa do querelante.
8. A decisão agravada aplicou corretamente a
ao constatar
Súmula no 83/STJ,
que o entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.
Legislação relevante citada:
o, LIX; CP,
§ 3o;
CF/1988, art. 5
art. 100,
CPP, arts. 29 e 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp
Rel.
1.049.105/DF,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
DJe
;
18/10/2018,
19/11/2018
STJ, RMS
Rel.a Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j.
69.955/RJ,
14/03/2023,
DJe
; STJ, QC
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte
24/03/2023
13/DF,
Especial, j.
DJe
; STJ, AgRg no RMS
Rel.
04/12/2024,
16/12/2024
51.404/SP,
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j.
DJe
;
14/05/2019,
20/05/2019
STJ, AgRg no AREsp
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
1.564.712/SP,
Turma, j.
DJe
09/11/2021,
23/11/2021.
Documento eletrônico VDA54612807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:15
Código de Controle do Documento: 281ac4e5-08a0-4f91-8386-5424833647ef

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Giovanni Cypriano Gama em
face de decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, anteriormente interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo nos autos da Apelação Criminal no 0000387-67.2021.8.08.0038,
assim ementado (e-STJ fl. 307):
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL
PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. ARQUIVAMENTO DA NOTITIA CRIMINIS APÓS
APRESENTAÇÃO DE QUEIXA-CRIME. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
MINISTERIAL. PRAZO DO
DO CPP. NATUREZA IMPRÓPRIA.
ART. 46
POSSIBILIDADE DE DILAÇÃO JUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recurso em sentido estrito foi interposto em face de decisão que rejeitou
a queixa-crime subsidiária da pública, sob o fundamento de ilegitimidade da
parte, em razão da ausência de inércia do Ministério Público.
2. A ação penal privada subsidiária da pública, prevista no
o, LIX, da
art. 5
CF e regulamentada pelo
do CPP, somente é cabível em caso de
art. 29
inércia do órgão ministerial, que se caracteriza quando o Ministério Público
não oferece denúncia, não requer diligências ou não arquiva o inquérito
policial dentro do prazo legal.
3. No caso, o Ministério Público arquivou a notícia criminis após considerar
insuficientes os elementos trazidos pelo querelante, determinando, ainda, a
instauração de inquérito policial. A mera demora no arquivamento da
notícia não configura inércia, sendo o prazo previsto no
do CPP de
art. 46
natureza imprópria, admitindo dilação justificada, conforme entendimento
consolidado pelo STJ.
4. O arquivamento da notícia criminis em prazo razoável afasta a alegação
de inércia ministerial, justificando a rejeição da queixa-crime por
ilegitimidade ativa do querelante.
5. Recurso em sentido estrito desprovido. Decisão mantida.
Em suas razões recursais (e-STJ fls.
), sustenta o agravante que a
440/448
decisão agravada, ao manter a conclusão de que houve manifestação do Ministério
Público em “prazo razoável”, aplicou entendimento jurisprudencial de forma genérica,
sem considerar as peculiaridades do caso concreto, no qual teria havido inércia
ministerial por lapso superior a três meses.
Documento eletrônico VDA54612807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:15
Código de Controle do Documento: 281ac4e5-08a0-4f91-8386-5424833647ef

Alega que a notitia criminis foi apresentada em
mas o parquet
18/12/2020,
somente determinou o arquivamento em
motivo pelo qual, após dois meses
25/03/2021,
sem providência externa, ajuizou-se, em
a ação penal privada subsidiária da
18/02/2021,
pública, com fundamento nos arts. 100, § 3o, do CP e 29 do CPP. Afirma, ainda, que a
extinção do feito em primeiro grau decorreu de manifestação ministerial posterior,
informando o arquivamento, o que não afastaria a legitimidade já exercida. Invoca, por
fim, o entendimento firmado pelo STF em repercussão geral (Tema 811 – ARE 859.251
RG) no sentido de que, decorrido o prazo legal sem oferecimento de denúncia, sem
promoção de arquivamento ou sem requisição de diligências externas ao Ministério
Público, surge o direito de queixa, e que a atuação ministerial posterior não prejudica sua
propositura.
Requer, ao final, a retratação da decisão monocrática e, não sendo este o
entendimento, a submissão do feito ao crivo da Turma, a fim de que seja provido o
recurso especial anteriormente interposto.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Não obstante, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Conforme se extrai dos autos, o agravante ofereceu queixa-crime subsidiária
da pública contra o próprio filho, imputando-lhe a prática dos crimes de estelionato (art.
171 do Código Penal) e abandono material (art. 244 do mesmo diploma), com
fundamento em fatos relacionados a alegadas omissões e condutas fraudulentas na
administração de bens e cumprimento de obrigações familiares.
O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao julgar o recurso em
sentido estrito interposto contra a rejeição da queixa-crime, entendeu pela inexistência
de desídia ministerial, considerando que o Parquet teria se manifestado em prazo
razoável, promovendo o arquivamento da notícia e determinando a instauração de
inquérito policial, o que afastaria a legitimidade do querelante para a propositura da ação
penal privada subsidiária (v. ementa reproduzida no relatório).
Irresignada, a defesa interpôs recurso especial com fundamento na alínea ‘a’
do inciso III do
da Constituição Federal, sustentando violação aos artigos 100,
art. 105
§ 3o, do Código Penal, e 29 do Código de Processo Penal, ao argumento de que o
Documento eletrônico VDA54612807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:15
Código de Controle do Documento: 281ac4e5-08a0-4f91-8386-5424833647ef

Ministério Público teria permanecido inerte após o recebimento da
e que
notitia criminis
o posterior arquivamento não poderia retroagir para infirmar a legitimidade da queixa-
crime ajuizada antes da manifestação ministerial (e-STJ fls.
).
320/327
Todavia, o recurso especial foi inadmitido na origem com base na Súmula no
83 do STJ, por se reconhecer que o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
Com efeito, o acórdão recorrido consignou expressamente a inexistência de
omissão ou inércia do Ministério Público no caso dos autos, ressaltando que o prazo
previsto no
do CPP possui natureza imprópria, podendo sofrer dilação justificada.
art. 46
Destacou-se, ainda, que o Ministério Público estadual apreciou a notícia de fato em
tempo razoável e promoveu, de forma fundamentada, seu arquivamento, além de
determinar a instauração de inquérito policial.
A propósito, confira-se o seguinte excerto do voto condutor do acórdão (e-STJ
fl. 310):
“(...)
Após detida análise das alegações e da sentença recorrida, extrai-se que a
questão central dos autos envolve a análise dos requisitos de admissibilidade
da ação penal privada subsidiária da pública, instituto previsto no artigo 5o,
LIX, da Constituição Federal e regulamentado pelo artigo 29 do Código de
Processo Penal.
Importante observar que a ação penal privada subsidiária da pública
somente é cabível na hipótese de inércia do Ministério Público, configurada
quando o órgão ministerial não oferece denúncia, não requer diligências
investigatórias ou não solicita o arquivamento do inquérito policial no prazo
legal.
Cumpre ressaltar, ainda, que consoante firme posicionamento da
jurisprudência da Corte Superior de Justiça, os “prazo de 15 dias dado ao
Ministério Público para o oferecimento da denúncia é considerado como do
tipo impróprio, não causando qualquer nulidade a sua inobservância, tanto
que não existe cominação legal para tanto” (HC n.
Ministro
102.818/TO,
Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, D Je de
, e “já
27/4/2009)
assentou ser o prazo previsto no
do Código de Processo Penal
art. 46
impróprio, o que significa dizer que, excepcionalmente, pode sofrer sensível
dilação, se o atraso estiver devidamente justificado” (HC n. 103.774/PB,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.
17/3/2016)
Documento eletrônico VDA54612807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:15
Código de Controle do Documento: 281ac4e5-08a0-4f91-8386-5424833647ef

Feitas tais considerações, verifica-se que não houve omissão ou inércia do
Parquet que autorizasse a apresentação da queixa-crime subsidiária, pois,
em prazo razoável e no uso de suas atribuições, apreciou a notícia de fato e
entendeu que os elementos apontados pelo ora querelante não eram
suficientes à apresentação de denúncia. Destarte, o Douto promotor de
Justiça determinou seu arquivamento, e, paralelamente, determinou a
instauração de inquérito policial.
Portanto, a sentença que considerou tal circunstância e rejeitou a Ação
Penal Privada subsidiária da pública encontra-se adequada e em respaldada
pela pacífica jurisprudência do Colendo STJ, a exemplo dos seguintes
julgados:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO, PELO JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE RECURSO DO PARQUET.
IMPETRAÇÃO DE MANDAMUS PELA VÍTIMA. DESCABIMENTO.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
(...) 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "é incabível
a impetração de mandado de segurança por parte da vítima contra
decisão que determina o arquivamento de inquérito policial, seja por
considerá-la desprovida de conteúdo jurisdicional, seja devido ao fato
de que o titular da ação penal pública incondicionada é o Ministério
Público, não sendo cabível o eventual oferecimento de ação penal
privada subsidiária sem a prova de sua inércia" (AgRg no RMS n.
Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
51.404/SP,
DJe de
. 5. Recurso ordinário desprovido. (RMS
14/5/2019,
20/5/2019)
n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
69.955/RJ,
DJe de
)
14/3/2023,
24/3/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CARTA TESTEMUNHÁVEL. NEGADO SEGUIMENTO A RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE
INQUÉRITO
POLICIAL
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AÇÃO
PENAL SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE
INÉRCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO NO
MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos crimes
Documento eletrônico VDA54612807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:15
Código de Controle do Documento: 281ac4e5-08a0-4f91-8386-5424833647ef

de ação penal pública incondicionada, quando o próprio Ministério
Público promover o arquivamento do procedimento investigatório,
como na hipótese dos autos, é irrecorrível a decisão do Juiz que acolhe
a manifestação ministerial. 2. A ação privada subsidiária da pública só
é possível quando o Órgão Ministerial se mostrar desidioso e não se
manifestar no prazo previsto em lei. Se o Ministério Público promove o
arquivamento do inquérito ou requer o seu retorno ao delegado de
polícia para novas diligências, não cabe queixa subsidiária; se
oferecida, a rejeição se impõe por ilegitimidade de parte, falta de
pressuposto processual da ação. Precedentes do STJ. 3. Ausentes fatos
novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob
outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 4. Agravo
regimental não provido. (AgRg no AREsp n.
relator
1.049.105/DF,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2018,
DJe de
)
19/11/2018.
Arrimado nas considerações ora tecidas, na esteira do Parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(...)”
Sobre esse tema, o entendimento desta Corte Superior é consolidado no
sentido de que a ação penal privada subsidiária somente é admitida em caso de
verdadeira inércia do Ministério Público, o que não se caracteriza quando este, dentro de
prazo razoável, promove o arquivamento da notícia de fato ou determina diligências,
ainda que ultrapassado o prazo previsto no
do CPP, de natureza imprópria.
art. 46
A esse respeito, destacam-se os seguintes precedentes:
DIREITO PENAL. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Queixa-Crime oferecida por Conselheira do Tribunal de Contas do Estado
do Amazonas contra outro Conselheiro da mesma Corte, pela prática, em
tese, dos crimes de ameaça e violência política, com pedido de afastamento
cautelar do cargo e indenização por danos morais e patrimoniais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia em discussão gira em torno da possibilidade de ajuizar
ação penal privada subsidiária da pública pelo fato de a ofendida discordar
da atuação do Ministério Público, que ofereceu, em razão dos mesmos fatos,
Documento eletrônico VDA54612807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:15
Código de Controle do Documento: 281ac4e5-08a0-4f91-8386-5424833647ef

denúncia pelo crime de injúria, sob argumento de omissão do órgão
ministerial e proteção deficiente.
III. Razões de decidir
3. A ação penal privada subsidiária da pública é cabível, excepcionalmente,
apenas em caso de inércia do Ministério Público, o que não ocorreu no
presente caso. Precedentes do STJ.
4. O Ministério Público ofereceu denúncia pelo crime de injúria, não
havendo omissão que justificasse a ação penal privada subsidiária.
5. A discordância da ofendida quanto à tipificação dos fatos pelo Ministério
Público não autoriza a propositura de queixa-crime.
6. Nos crimes contra a honra de servidor público, a legitimidade para a ação
penal é concorrente, mas a representação do ofendido ao Ministério Público
preclui a possibilidade de ajuizar ação penal privada, mesmo que o ofendido
discorde do enquadramento legal dado pelo órgão ministerial. Inteligência
da Súmula n. 714 do STF.
Precedentes do STF e do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Queixa-Crime rejeitada.
Tese de julgamento: 1. A ação penal privada subsidiária da pública é
incabível na ausência de inércia do Ministério Público. 2. A discordância do
querelante quanto à tipificação dos fatos dada pelo Ministério Público não
autoriza a propositura de queixa-crime. 3. Nos crimes contra a honra de
servidor público, a representação ao Ministério Público preclui a via da
ação penal privada.
(QC n.
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial,
13/DF,
julgado em
DJEN de
)
4/12/2024,
16/12/2024.

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL
PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
AUSÊNCIA DE RECURSO DO PARQUET. IMPETRAÇÃO DE
MANDAMUS PELA VÍTIMA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54612807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:15
Código de Controle do Documento: 281ac4e5-08a0-4f91-8386-5424833647ef

1. O recurso ordinário dirige-se contra acórdão que denegou mandado de
segurança impetrado contra decisão do Juízo de primeiro grau que
concedeu, de ofício, habeas corpus, para determinar o trancamento de
inquérito policial.
2. O trancamento do inquérito, por meio da concessão de habeas corpus,
produz os mesmos efeitos jurídicos do seu arquivamento. No caso dos autos,
segundo informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, não houve
recurso contra a sentença que concedeu, de ofício, o habeas corpus para
trancar a investigação. Era cabível o recurso em sentido estrito, segundo
previsão expressa do
do Código de Processo Penal.
art. 581, inciso X,
3. Se o Ministério Público, que é o titular da ação penal, não recorreu contra
a concessão do habeas corpus que trancou a investigação, ele aquiesceu com
a decisão, de forma que esta transitou em julgado. Sendo assim, não possui a
Vítima direito líquido e certo ao seu desarquivamento, a ser reconhecido por
meio de mandado de segurança.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "é incabível a
impetração de mandado de segurança por parte da vítima contra decisão que
determina o arquivamento de inquérito policial, seja por considerá-la
desprovida de conteúdo jurisdicional, seja devido ao fato de que o titular da
ação penal pública incondicionada é o Ministério Público, não sendo cabível
o eventual oferecimento de ação penal privada subsidiária sem a prova de
sua inércia" (AgRg no RMS n.
Rel. Ministro JORGE MUSSI,
51.404/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
14/5/2019,
20/5/2019)
5. Recurso ordinário desprovido.
(RMS n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
69.955/RJ,
DJe de
)
14/3/2023,
24/3/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA
DO MP. IMPEDIMENTO EM SE MANIFESTAR SOBRE O MÉRITO DO
INQUÉRITO POLICIAL. INCIDENTES PROCESSUAIS INTERPOSTOS
PELA AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ação privada subsidiária da pública só é possívelquando o Órgão
Ministerial se mostrar desidioso e não se manifestar no prazo previsto em lei.
Precedente.
Documento eletrônico VDA54612807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:15
Código de Controle do Documento: 281ac4e5-08a0-4f91-8386-5424833647ef

2. A aplicação justa da lei penal não decorre do uso criativo das normas
processuais de forma a tolher, indevidamente, o Parquet de exercer seu
legítimo munus constitucional.
3. No caso, a não manifestação do Ministério Púbico no prazo legal não se
deu por desídia, e sim por impedimento provocado pela própria agravante,
que ajuizou incidentes processuais, inclusive de suspeição do promotor
atuante no feito.
4. Na hipótese, não se pode avaliar apenas o critério objetivo (prazo de 15
dias) e desconsiderar as circunstâncias do evento, sob pena de se criar uma
brecha legal para a usurpação da prerrogativa do órgão titular da ação
penal.
5. A situação fática descrita nos autos é diversa daquela estabelecida no
ARE n.
pelo Supremo Tribunal Federal, haja vista as
859.251RG/DF,
iniciativas incidentais encetadas pela agravante de forma a inviabilizar a
manifestação do Parquet dentro do prazo legal de 15 dias. Não se trata, pois,
de inércia qualificada, como sustentado pela agravante, mas sim de inércia
provocada.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
1.564.712/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
9/11/2021,
23/11/2021.
Também se reconhece que não cabe ao Judiciário reavaliar, por via oblíqua, o
mérito do arquivamento promovido pelo Parquet, sob pena de afronta à titularidade da
ação penal pública.
Nessa mesma perspectiva:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. NÃO OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO. TESE NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO
A
PEDIDO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
PEDIDO
DE
DESARQUIVAMENTO PELO OFENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO
PENAL
PÚBLICA
INCONDICIONADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A tese de não ocorrência da prescrição não foi tratada no acórdão que
não conheceu do mandado de segurança na instância a quo. Assim, não há
como se conhecer da impetração nesse ponto, diante da manifesta
Documento eletrônico VDA54612807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:15
Código de Controle do Documento: 281ac4e5-08a0-4f91-8386-5424833647ef

incompetência desta Corte Superior de Justiça para apreciar
originariamente a matéria, sob pena de supressão de instância. Precedentes.
2. Esta Corte entende ser incabível a impetração de mandado de segurança
por parte da vítima contra decisão que determina o arquivamento de
inquérito policial, seja por considerá-la desprovida de conteúdo
jurisdicional, seja devido ao fato de que o titular da ação penal pública
incondicionada é o Ministério Público, não sendo cabível o eventual
oferecimento de ação penal privada subsidiária sem a prova de sua inércia.
Precedentes.
4. Permitir reexame judicial quanto ao mérito do pedido de arquivamento do
inquérito policial, por via recursal ou autônoma, importa em violação, por
meio transverso, da prerrogativa do Ministério Público, o qual, na condição
de titular da ação penal, é quem deve se manifestar acerca da existência ou
não de elementos capazes de sustentar a persecução penal.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RMS n.
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
51.404/SP,
julgado em
DJe de
)
14/5/2019,
20/5/2019.
Nessa ordem de ideias, não se verifica, no caso concreto, violação aos arts.
100, § 3o, do CP e 29 do CPP, pois não reconhecida, pelas instâncias ordinárias, a inércia
ministerial exigida para a incidência do
o, LIX, da Constituição Federal, o que
art. 5
afasta, nas circunstâncias do caso, a pretensão recursal fundada no

Tema 811/STF.
Firmada a jurisprudência deste Tribunal no mesmo sentido do acórdão
recorrido, impõe-se a aplicação da
segundo a qual “
Súmula no 83/STJ,
não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
”
sentido da decisão recorrida.
Tudo considerado, o agravo regimental limita-se a reiterar fundamentos já
analisados na decisão monocrática, não trazendo elementos novos capazes de infirmar a
conclusão anteriormente alcançada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54612807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:15
Código de Controle do Documento: 281ac4e5-08a0-4f91-8386-5424833647ef

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.968.618 / ES
Número Registro: 2025/0226460-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003876720218080038 3876720218080038
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GIOVANNI CYPRIANO GAMA
ADVOGADOS : ÂNGELA MARIA CYPRIANO - ES006107
ARTHUR CYPRIANO DE ALMEIDA PINTO - ES033009
AGRAVADO
: DANTE DOMINICINI GAMA
ADVOGADO
: RODRIGO PAES FREITAS - ES023398
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - OUTRAS
FRAUDES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GIOVANNI CYPRIANO GAMA
ADVOGADOS : ÂNGELA MARIA CYPRIANO - ES006107
ARTHUR CYPRIANO DE ALMEIDA PINTO - ES033009
AGRAVADO
: DANTE DOMINICINI GAMA
ADVOGADO
: RODRIGO PAES FREITAS - ES023398
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA54949830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:33
Código de Controle do Documento: 0f3ff9c4-708f-4e1d-8908-714255db9e3e

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:33
Código de Controle do Documento: 0f3ff9c4-708f-4e1d-8908-714255db9e3e